Tribunal: STF
Processo: Súmula 718
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 718

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

[{"tipo": "topico", "texto": "Gravidade em abstrato e necessidade de motivação idôneaConfigura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 daLei 11.343/2006). (HC 112.776, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2013)[HC 161.589, rel. min.Edson Fachin, dec. monocrática, j. 8-10-2018,DJE218 de 11-10-2018.]1. A exasperação da pena-base e o respectivoquantumforam justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, [h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 doCódigo Penal. Inteligência daSúmula 719. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.[HC 145.000 AgR, rel. min.Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 4-4-2018,DJE73 de 17-4-2018.](...) 4. A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Aplicação dassúmulas 440,718e719.[HC 123.432, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 30-9-2014,DJE201 de 15-10-2014.]1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judicias, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 doCódigo Penalrevela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59. Inteligência do enunciado718da Súmula do STF. Precedentes.[HC 117.813, rel. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 18-2-2014,DJE44 de 6-3-2014.]1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgarhabeas corpusestá definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas \"d\" e \"i\", daConstituição Federal, sendo certo que o paciente não está inserido em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 2. Contudo, há excepcionalidade que justifica a concessão,ex officio, da ordem, porquanto: a) o paciente foi condenado pelo crime de roubo triplamente circunstanciado (CP, art. 157, § 2º, I, II e V) à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o juiz fixado a pena-base no mínimo legal, bem assim a pena de multa, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, invocando, para a imposição do regime mais gravoso, 'o emprego de violência e grave ameaça à pessoa', que, longe de constarem do rol de circunstâncias judiciais do art. 59 doCódigo Penal, a que se refere o § 3º do art. 33 do mesmo Estatuto, integram a estrutura típica do crime de roubo; b) considerada a pena-base fixada em quatro anos e não excedente a oito, em relação a réu não reincidente (§ 2º, b, do art. 33), bem como a ausência de indicação de quaisquer das circunstâncias desfavoráveis do art. 59 doCódigo Penal, a fixação do regime semiaberto é impositiva; c) o regime mais gravoso do que o permitido segundo a pena aplicada exige motivação idônea (Súmula 719), e a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não justifica a imposição de regime mais gravoso que o previsto em lei (Súmula 718) [sic.]; d)in casu, o juiz incorreu em manifesta incongruência ao fixar a pena-base em 4 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal cominado para o tipo, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis e não se tratando de réu reincidente, para, alfim, estabelecer o regime fechado.[HC 109.344, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 18-9-2012,DJE201 de 15-10-2012.]●Indicação das elementares do delito: não configuração de fundamentação idôneaConforme relatado, a defesa pretende, nesta impetração, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente e a fixação da pena-base no mínimo legal. Com efeito, o art. 33, § 2°, doCódigo Penaldispõe que constitui faculdade do magistrado, sujeita ao seu prudente arbítrio, e não obrigação, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 doCódigo Penalno momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. (...) Observo na espécie que, aparentemente, a fundamentação adotada pelos julgadores, além de indicarem as elementares do delito, revelam a opinião do julgador sobre a gravidade do crime. Por isso, no presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em desconformidade com aSúmula 719desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite, deve vir acompanhada da devida fundamentação. Ademais, o quantum da pena permite a imposição de regime inicial mais brando. Além disso, o paciente seria primário e a pena-base foi fixada no mínimo legal. Como se sabe, ao proferir a sentença, o Juiz deve avaliar as circunstâncias indicadas pelo art. 59 doCPpara fixar a pena do condenado. (...) No ponto, ressalvada a minha posição, consignada no julgamento doRHC 135.298/SP, Redator para o acórdão Ministro Teori Zavascki, ressalto que a jurisprudência desta Corte sinaliza que, caso sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais, de modo que a pena-base do condenado seja fixada no mínimo legal, não caberia a imposição de regime inicial mais gravoso. Assim, esta Corte vem repelindo imposição do regime inicial fechado quando a pena-base for imposta no mínimo legal. Assim, fixada a pena definitiva em 5 anos de reclusão, sendo primário e avaliadas positivamente todas as circunstâncias judiciais do art. 59 doCP, entendo o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal com a fixação do regime inicial mais severo para o cumprimento de sua pena. Portanto, vislumbro, no caso sob exame, a existência de manifesto constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem.[HC 138.334, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 6-6-2017,DJE139 de 26-6-2017.]"}]